Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730027-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA APELADO: ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, §§ 1o e 3o, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013[2], determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento, não sendo aceito para tal fim o comprovante de agendamento. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou a realização do preparo, na medida em que o documento de ID 75414597, no valor de R$23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), consiste em mero comprovante de agendamento. Por sua vez, o recibo de ID 75414596 é relativo a transferência de montante que não coincide com o das custas recursais, de R$115,80 (cento e quinze reais e oitenta centavos), a destinatário distinto (Secretaria do Tesouro Nacional), e sem aparente vinculação aos presentes autos. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico PagCustas, mantido por este e. Tribunal, não foi identificada a quitação da guia atrelada ao recurso em apreço. Diante disso, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento.